Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701386-96.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRUNA SARAIVA DA ROCHA DESPACHO Em cumprimento à decisão de ID 20643973 - Pág. 3/5, na qual o Superior Tribunal de Justiça julgou procedente a Reclamação no 40.749/DF para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa dos autos do agravo em recurso especial, remetam-se os autos à Corte Superior para análise do agravo de ID 15921288. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024